Tribunal: TJPA
Processo: 0817138-25.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817138-25.2024.8.14.0006

APELANTE: ADERSON BRAGA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 05 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), com suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 anos, mediante condições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo descumprimento de medida protetiva no âmbito da violência doméstica; e (ii) verificar se a pena-base foi fixada de forma idônea, com a possibilidade de sua redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se ampara em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, que confirmaram o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, tem especial relevância e encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.

4. A tese de absolvição por insuficiência probatória não prospera, pois há prova harmônica e segura da materialidade e da autoria.

5. Na dosimetria, a exasperação da pena-base foi fundamentada em circunstâncias inerentes ao tipo penal, o que é vedado. Neutralizada a circunstância judicial valorada de forma indevida, a pena deve ser fixada no mínimo legal de 03 meses de detenção, mantido o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, mantida a suspensão da pena e as medidas protetivas anteriormente fixadas.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhos, é suficiente para sustentar condenação por descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica. 2. Circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, que deve ser fixada no mínimo legal quando inexistirem elementos concretos desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, c, 65, III, d, 77 e 78; CPP, arts. 386, VII, e 387, § 2º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A e art. 22, III, a, b e c.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 201.171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________________.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0817138-25.2024.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ADERSON BRAGA DE JESUS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

ADERSON BRAGA DE JESUS
apela de sentença do Juízo da Vara
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua
/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de
detenção
em regime inicial aberto, pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica
tipificado no art. 24-A da
Lei nº 11.340/06, com a suspensão da execução da pena corporal
pelo período de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de condições.

Oferecimento da denúncia – 18/08/2024 (ID
23910978).

Recebimento da denúncia – 19/08/2024 (ID 23910979).

Resposta à acusação – 04/09/2024 (ID 23910986).

Sentença Condenatória – 08/10/2024 (ID 23911016).

Apelação – 09/10/2024 (ID
23911024). Razões recursais – 31/10/2024 (
ID
23911033
):

1.A absolvição em razão da insuficiência probatória, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP
;

2. Dosimetria. Requer a redução da pena.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 07/11/2024 (ID
23911036)
.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 30/01/2025 (ID
24566319
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

A autoria restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Djenane Silva Gama, na fase inquisitorial, quando relatou:

QUE teve um relacionamento de 18 anos com ADERSON BRAGA DE JESUS; QUE teve dois filhos dessa relação (19 e 21 anos de idade), sendo um deles é especial (síndrome de down); QUE estão separados há 03 anos; QUE na data de hoje, por volta das ADERSON foi até a sua residência e bateu com muita força na porta falando as seguintes textuais: " ABRE AQUI EU QUERO COMER, SE VOCE NAO ABRIR, EU VOU SUBIR Al E VOU MATAR TODO MUNDO"; QUE ADERSON falou que era melhor ser preso porque enquanto ele tiver solto ele vai tentar matá-la; QUE ADERSON se droga e bebe todo dia; QUE nesse momento está totalmente "fora de si": QUE ADERSON já foi preso por tê-la agredido, mas foi solto na audiência de custódia em abril mais ou menos desse ano (2024); QIJE tem medida protetiva contra ele deferidas no bojo do processo 0806975-83.2024.8.14.0006, quando foi preso em flagrante no dia 31 de março; QUE ADERSON diz para a declarante que pode passar 10 anos na cadeia, mas que quando sair de lá ele a mata; QUE teme por sua integridade física; QUE acionou a polícia militar e veio até esta delegacia; QUE não deseja abrigo público; QUE ratifica a necessidade das medidas protetivas de urgência que já foram deferidas (ID
23910957 - Pág. 9).

A
autoria
delitiva exsurge ainda da prova testemunhal colhida em juízo quando da oitiva da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Que em 04/08/2024, ADERSON BRAGA E JESUS já vinha há 04 ou 05 dias muito porre e drogado ele dizia que ou mandava prender ele ou ele iria matar a vítima, que ele dizia que era melhor ela ir pra delegacia, que ele disse que a partir de hoje você vai ver o que vai acontecer contigo eu vou te matar, que ele não a deixava em paz, falava na frente da família, batia o portão, subiu em um poste com uma faca, que ela fechou ele no portão e fugiu pra casa da vizinha, que os vizinhos e ela ligaram pra polícia, que quando a polícia chegou lá pegou ele ainda com a faca na mão, que ela e uma tia estavam presentes, que sua tia se chama CARMEM, que antes ela já havia procurado a DEAM pedido MPU, que ela acha que é a 4ª vez que ele descumpre, que ela não lembra o mês da MPU, que o processo está em andamento e tem uma audiência no dia 09, que depois dele ser preso nunca mais teve contato, que só quando ele passava na rua ficava a prometendo de morte, que ele foi preso e foi solto no mesmo dia uma vez, que ela registrou ocorrência das demais ameaças. Que quando ele foi solto voltou pra casa dela, invadiu a casa na parte de baixo (dois quitinetes e uma oficina dele) ela pediu pra ele ir embora e ele não foi, ele não estava trabalhando só dormindo, ela não permitiu que ele ficasse lá, mas ele ficou mesmo assim, que ele ficou lá por quatro meses, mas ela dizia pra ele ir embora e ele a ameaçava, que ele as vezes viajava e voltava pra oficina pra dormir e ela ficava sem contato com ele, que ele estava há 04 dias bebendo e usando droga dizendo na rua que iria matá-la, que ele bateu no portão pedindo comida, ela disse que não tinha, daí ele subiu pelo poste com a faca dizendo que ia matar a todos, não contribuía com o dinheiro da casa, que uma vez ela deu comida pra ele daí ele queria sempre e quando ela negou ficou ameaçando ela (ID 23911016 - Pág. 3/4).

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se o
depoimento da testemunha ouvida em juízo,
PM Romero Tavares de Aquino,
conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial
:

Que recorda da prisão em flagrante do acusado por descumprimento de MPU, que no dia foi acionado por CIOP, chegando lá a vítima relatou que ele havia subido num poste e adentrado na residência. Que ele estava lá alojado há cerca de 03 ou 4 dias, que ele estaria alcoolizado e drogado. Que ele constatou que o réu apresentava sinais de embriagues/drogas. Que o encontraram dentro da casa e ele não reagiu. Que ele estava com uma faquinha. Que não lembra de ver sacola de roupas, “que tinha uns bregueço dele lá”; que era uma sala de altos e baixos, que ele estaria em um lugar que seria a sala da casa, que ela disse que não autorizou a presença dele e ele estaria impondo a presença dele; que ele disse que a faca era pra cortar laranja, que não viu alimentos próximos a ele, que ele estava em uma rede e a faca estava na rede também, uma faca de serra pequena, que na residência estava só ele na ocasião da prisão (ID 23911016 - Pág. 5).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID
23910957 - Pág. 24) e, em juízo, asseverou conforme consta na decisão combatida:

Que no dia 01/04/24 teria vindo de Breves, que assinou sem ler o documento das MPU, que foi aqui (VDFCM) a MPU, que quando saiu foi pra Marituba, ela teria autorizado ele ir lá buscar ferramentas para um serviço e ele não sabia das MPU (ID 23911016 - Pág. 6).

As medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Possuem natureza cautelar e satisfativa, não exigindo, necessariamente, a existência de processo criminal em curso.

Ademais, dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No presente caso, a prova se constituiu, essencialmente, nas declarações da vítima, as quais, em se tratando de violência doméstica, assumem especial relevância. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de reconhecer a dificuldade de produção de provas em delitos praticados no âmbito doméstico, razão pela qual confere especial valor à palavra da ofendida, colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal; (ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido. 5
A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica
. 6.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima
. 7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos. 8.
A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas
. 9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade. IV. DISPOSITIVO10. Recurso não conhecido (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024, grifos nossos).

Verifica-se, ademais, a presença dos requisitos autorizadores à concessão das medidas protetivas de urgência, consubstanciados no
fumus boni iuris e no periculum in mora
.

Com efeito, os elementos acostados aos autos indicam a ocorrência de ações configuradoras de violência doméstica e familiar contra a mulher, como bem exposto na sentença que manteve as medidas protetivas anteriormente concedidas.

Importante ressaltar, que a convicção do magistrado singular não pode ser desconsiderada, porquanto é ele quem está próximo dos fatos e das partes neles envolvidas, podendo avaliar, assim, com maior precisão e segurança, a necessidade de manutenção das medidas. E, com efeito, a r. decisão não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões esposadas.

Por derradeiro, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Como bem restou provado, a vítima tem em seu favor medidas protetivas deferidas e contra o acusado (determinadas no processo nº 0806975-83.2024.8.14.0006 na decisão de liberdade concedida, a saber: 1) AFASTAMENTO do lar (art. 22, II da Lei 11.340/06); 2) PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06); 3) PROIBIÇÃO de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06); 4) PROIBIÇÃO de frequentar todos os lugares que a vítima costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06).

Contudo, a prova testemunhal em Juízo confirmou a ocorrência do descumprimento, restando assim perfeitamente caracterizado o crime em questão.

As declarações da vítima, da testemunha e a confissão qualificada do réu são coerentes e harmônicas, e apontam para a ocorrência do descumprimento, de modo que todas as provas produzidas convergem para a condenação do acusado quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, vez que a vítima e a testemunha ratificaram o teor da denúncia, ao narrar que o acusado, mesmo ciente das medidas protetivas, buscou se aproximar da vítima, manteve contato e frequentou a residência da vítima frequenta, descumprindo a ordem judicial emanada em favor da ofendida.

Com efeito, temos que
o crime de descumprimento de medida protetiva restou comprovado nos presentes autos
, na medida em que os
depoimentos estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, interligados entre si
, confirmando a imputação feita na denúncia em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, não havendo outro modo senão a resultar na condenação do réu, sendo afastada a tese absolutória (ID 23911016 - Pág. 7, grifos nossos).

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

DA REDUÇÃO DA PENA

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

A defesa insurge-se quanto à fixação da sanção inicial acima do mínimo legal.

Com razão a defesa.

Em primeiro lugar, esclareço que a pena-base foi exasperada mediante negativação das circunstâncias do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois não há nos autos registro de condenação criminal transitada em julgado.

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média, haja vista que descumpriu as medidas protetivas poucos dias após ter a sua liberdade concedida, com as medidas protetivas concedidas, por outro crime cometido contra a vítima.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Inexiste agravantes.

No caso concreto, o acusado confessou a prática do delito na forma qualificada. Assim, reconheço a atenuante, aplicando no patamar de 1/6, restando a pena em 05 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO.

Com base no art. 33, §2º,
c
do CP e no art. 387, §2º do CPP (detração).

Levando em consideração o somatório da pena aplicada, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

[...].

De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão da pena, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo ao réu o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.

[...].

Em face do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU ADERSON BRAGA DE JESUS, se por outro motivo não estiver preso, mediante o cumprimento das medidas protetivas, deferidas nos autos 0806975-83.2024.8.14.0006, a citar:

1. PROIBIÇÃO de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

2. PROIBIÇÃO de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

3. PROIBIÇÃO de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06);

4. AFASTAMENTO imediato do lar (ID 23911016 - Pág. 8/10, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente a vetorial das circunstâncias do crime
,
em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo a vetorial em comento.

Assim, inexistentes circunstâncias judiciais em desfavor do réu, redimensiono a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), no entanto, por força da Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, mantendo-se a reprimenda intermediária no mesmo patamar da etapa anterior.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a sanção se torna definitiva no patamar de 03 (três) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto de cumprimento inicial de pena, bem como as demais disposições da decisão combatida no que concerne a suspensão da pena, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento ao apelo,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ______ de _________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/10/2025